Tribunal: CARF
Processo: 10880.982743/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.982743/2011-48
ACÓRDÃO
1002-004.143 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLARIANT S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. IRPJ. GLOSA DE ESTIMATIVAS DECORRENTES DE
COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o
cômputo de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto,
ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação, nos termos da Súmula CARF no 177: Estimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Não se aplica a Súmula CARF 177 no caso de DCOMP considerada não
declarada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.143 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982743/2011-48
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que,
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte.
O presente processo, na origem, versa sobre a análise do PER/DCOMP no
31674.01775.180707.1.3.02-4461, onde a Recorrente indica crédito de saldo negativo de IRPJ,
referente ao ano calendário de 2006, com valor de R$ 865.739,40.
O Despacho Decisório no 005615403 (fls.13), com data de emissão em 04/10/2011,
não homologou a compensação declarada, sob o fundamento de que o valor disponível para o
ano-calendário de 2006 é R$ 0,00 (zero). A autoridade administrativa confirmou apenas
parcialmente as estimativas pagas e compensadas, informadas pela contribuinte na composição
do saldo negativo.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, onde faz um breve
relato dos fatos e pleiteia o sobrestamento dos autos até a decisão final a ser proferida nos
processos administrativos nos 10880.972339/2011-66 e 11610.012294/2006-54 (vinculado ao
processo no 11610.009922/2006-14), bem como o reconhecimento do direito creditório com a
homologação da compensação declarada.
A 2a Turma da DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade, conforme Acórdão no 15-44.465 (fls. 121/127), para reconhecer
direito creditório referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 e sem homologar
as compensações em litígio.
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal na
data de 08/08/2018, (fl. 131) e, inconformada com a decisão prolatada, em 05/09/2018,
apresentou Recurso Voluntário (fls. 134/149), onde faz um breve relato dos fatos e, em síntese,
argumenta o seguinte:
 Afirma que não foram confirmadas pela Receita Federal do Brasil, as
compensações das estimativas mensais de IRPJ, as quais estavam sendo
discutidas em processos administrativos independentes, contra a qual se
insurge a Recorrente;
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.143 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982743/2011-48
3
 Afirma a legitimidade dos valores controlados pelo Processo Administrativo
no 11610.012294/2006-54 (Processo de Cobrança no 11610.009922/2006-
14), o qual teve decisão definitiva favorável à Recorrente na esfera judicial;
 Aduz que, ainda que as estimativas mensais não tenham sido confirmadas (o
que de fato já foi superado em decisão judicial), tal fato jamais poderia ser
motivo suficiente para glosa do Saldo Negativo do ano e, portanto, a não
homologação da compensação levada a efeito;
 Pleiteia pela homologação da compensação pretendida.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
O motivo da não homologação da compensação está nas fls. 15/16 que traz a
DCOMP homologada parcialmente ou não homologada e DCOMP considerada não declarada
(relativa ao Proc. Adm. 11610.009922/2006-14).
A questão colocada no Recurso Voluntário diz respeito a possibilidade de
reconhecimento de direito creditório, com origem em saldo negativo de IRPJ, composto de
estimativas indicadas em PER/DCOMP, compensadas anteriormente em processo distinto, ainda
que homologadas parcialmente, ou não homologadas.
A DRJ manteve parte do direito creditório, apenas quando as estimativas
compensadas foram reconhecidas em processo anterior.
Nesse contexto, verifica-se que referida matéria encontra-se hoje sumulada no
âmbito do CARF, conforme se constata do teor da Súmula CARF no 177:

Súmula CARF no 177
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.143 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982743/2011-48
4
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302- 003.890.

Dessa forma, cabe o reconhecimento do direito creditório composto de estimativas
compensadas em processo anterior.
Com relação à compensação no valor de R$ 985.570,27, referente à parcela da
estimativa compensada de outubro de 2006, que a contribuinte vinculou ao processo
administrativo no 11610.009922/2006-14, constata-se que a não confirmação da compensação foi
motivada pelo fato de a declaração de compensação ter sido considerada não declarada.
Embora tenha discussão judicial sobre a questão, o Processo no
001054123.2011.4.03.6100 foi julgado improcedente e manteve-se a decisão que considerou a
DCOMP não declarada.
Dessa forma, com relação ao referido valor, não se aplica a Súmula CARF no 177.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 196
DF CARF MF
Original